Tribunal: TCU
Processo: 018.235/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 736918/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 736918, funçãonull, que teve como objeto II Oeiras Folia (no da TCE no sistema: 1643/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 453/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Benedito de Carvalho Sá e Antônio Portela Barbosa Sobrinho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 736918 (peça 8) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Oeiras - PI, que tem por objeto o instrumento descrito como "II Oeiras Folia"; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 97), que concluiu ter ocorrido a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 100); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, 8o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que esta decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.235/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Portela Barbosa Sobrinho (XXX.686.803-XX); Benedito de Carvalho Sá (XXX.965.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Oeiras - PI. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.